Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime fechado. Covid-19.
1 - A escolha do local de cumprimento da prisão provisória ou da pena não é direito subjetivo do preso que, em regra, cumpre a ordem de prisão ou a pena no local de onde essas emanaram.
2 – Embora o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, compete ao juiz do local que proferiu a sentença condenatória definir se o apenado poderá cumprir a pena no seu domicílio. Necessária consulta prévia ao juiz da unidade da federação de destino, a quem cabe avaliar a existência de vaga e a conveniência da medida, que deve atender, igualmente, aos interesses da administração pública.
3 - As ações de combate à propagação do vírus e de cuidado das intercorrências médicas vêm sendo adotadas em conjunto pelo sistema prisional e a Vara de Execuções Penais, que tem sido informada sobre os custodiados com quadros de saúde frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio.
4 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
5 - Se o detento, que cumpre pena por crime hediondo (estupro de vulnerável) em regime fechado e é portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus, pode ser tratado e monitorado no presídio em que se encontra e não está em situação grave que permita excepcionar os critérios do art. 117 da LEP, não se enquadrando no grupo prioritário da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (art. 5o-A, acrescentado pela Recomendação n. 78, de 15.9.20), não se justifica converter o cumprimento da pena no regime fechado em prisão domiciliar humanitária.
6 - Agravo não provido.